Tribunal: CARF
Processo: 10283.901737/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.901737/2015-61
ACÓRDÃO
1401-007.225 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOLD BRASIL LOGÍSTICA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.225 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901737/2015-61
2
RELATÓRIO
Por bem refletir os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo abaixo o
Relatório de decisão recorrida naquilo que nos interessa para o deslinde destes autos.
Trata-se da manifestação de inconformidade (fls. 02/09) em face da emissão de
Despacho Decisório (DD) que não reconheceu o direito creditório decorrente de
saldo negativo informado na Declaração de Compensação (Dcomp) no
27510.94467.021014.1.3.02-2813 (fls. 104/115). O contribuinte pretendeu
compensar nela e em outras 3 (três) Dcomp o crédito nela informado, utilizando-
se de suposto saldo negativo referente ao ano-calendário (AC) 2013, no valor
original de R$ 1.695.105,92.
Por meio do DD eletrônico (fls. 122/128) não foi reconhecido crédito na Dcomp.
Quanto às parcelas de composição do crédito informadas, a única estimativa
compensada informada (fevereiro), que teria dado origem ao saldo negativo, não
se encontra calculada na DIPJ2014. Por decorrência a DIPJ2014 não apresenta
saldo negativo para o período, decorrente de estimativas compensadas, conforme
quadro 3 do DD reproduzido a seguir:

Cientificada em 21/01/2016 (fls. 130), por edital, a interessada que já havia
entregue em 08/10/2015, contesta, em manifestação de inconformidade, a
decisão, alegando a efetiva existência do direito creditório.
As alegações da manifestante assim se resumem:
- o crédito é existente e foi embasado em DIPJ2014 retificadora entregue em
18/08/2015, que retificou a declaração original entregue em 30/06/2014;
- a retificadora apresentada contém “verdadeiros prejuízos acumulados,
demonstrando que no período de apuração já mencionado o saldo foi negativo”;
- assevera que “ao final do ano-calendário, é possível que as antecipações mensais
recolhidas pelo contribuinte, somadas às retenções na fonte sofridas ao longo do
ano-calendário, ultrapassem os valores de IRPJ e CSLL efetivamente devidos pela
pessoa jurídica. Nesta situação, os respectivos saldos negativos de IRPJ e CSLL
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.225 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901737/2015-61
3
poderão ser compensados pela pessoa jurídica nos anos-calendários subseqüentes
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB)”.
- “Esse procedimento adotado pelos contribuintes conduz a uma situação bastante
peculiar, pois, ao analisar a liquidez e a certeza do crédito utilizado pelo
contribuinte para fins de compensação, a Receita Federal deve confirmar a efetiva
existência das antecipações e das retenções que compõem o saldo negativo
informado pelo contribuinte em sua DIPJ. Nesse contexto, assim NÃO PROCEDEU
O Ilustre agente fiscal que simplesmente desconsiderou a DIPJ retificadora
apresentada pela empresa. Ao proceder desta forma, não só desconsiderou o
direito creditório legitimamente apurado pela empresa como estabeleceu as
multas tributárias correspondentes, e por conseguinte, DEIXOU DE efetuar as
diligências necessárias a efetiva Glosa das despesas que compuseram as
informações da DIPJ retificadora”
Saliente-se que a manifestante nada traz aos autos a comprovar as referidas
alegações quanto a existência de seu crédito, limitando-se a apresentar as
DIPJ2014 original e retificadoras, acompanhadas dos seus respectivos recibos de
entrega (fls. 22/97).
Por fim reitera seja acolhida a presente manifestação e reformado o DD,
reconhecendo-se o crédito informado na DIPJ retificadora, e autorizando desta
forma a compensação integral pretendida.
A manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento do Brasil 10, que proferiu o acórdão no 110-001.630 - 5a Turma, considerando o
recurso improcedente (v. e-fls. 137/142).
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de e-
fls. 150/156, através do qual repete os mesmos argumentos já expendidos na manifestação de
inconformidade.
Era o que tínhamos a relatar.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o presente processo trata de PERDCOMP apresentada
pela Contribuinte para compensar débitos de sua titularidade com crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2013, no valor original de R$1.695.105,92.
O despacho decisório não homologou a compensação declarada haja vista ter a
Autoridade Administrativa verificado a inexistência do crédito, ao contrário, apurou imposto a
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.225 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901737/2015-61
4
pagar para o respectivo ano calendário. Tal conclusão foi assentada no despacho decisório com a
ressalva de que a Contribuinte teria sido intimada para esclarecimentos, entretanto, as
inconsistências detectadas não teriam sido saneadas pelo sujeito passivo.
O recurso voluntário repetiu os mesmos termos da manifestação de
inconformidade, razão pela qual adotarei as razões e fundamentos utilizados pela decisão
recorrida, com fulcro no disposto no art. 114, § 12, inc. I, do RICARF, para decidir neste iter
processual. Abaixo reproduzo, então, os termos da decisão recorrida, com os quais me coaduno
inteiramente para decidir:
O contribuinte pretendeu compensar nela e em outras 3 (três) Dcomp o crédito
nela informado, utilizando-se de suposto saldo negativo referente ao ano-
calendário (AC) 2013, no valor original de R$ 1.695.105,92.
O Código Tributário Nacional – CTN determina, em seu artigo 170, o seguinte:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo,
porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por
cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do
vencimento.
Em não havendo liquidez e certeza quanto ao suposto crédito contra a Fazenda
Nacional, não deve ser homologada a DCOMP a ele vinculada.
O art. 170 do CTN fixa requisito a ser atendido pelo contribuinte a fim de que
possa ser corroborada a compensação pela Fazenda Nacional: que seus créditos
estejam revestidos de liquidez e certeza. As alegações constantes da manifestação
de inconformidade devem ser comprovadas documentalmente, nos termos dos
artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, cabendo à interessada apresentar
as provas necessárias para confirmar sua defesa:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
..................................................................................................................
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.225 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901737/2015-61
5
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/93)
Na manifestação de inconformidade entregue, a empresa apenas menciona que a
autoridade fiscal não levou em conta a DIPJ 2014 retificadora, onde, segundo a
manifestante, estaria plasmado o seu direito creditório. Tampouco apontou a
existência de erro em sua DIPJ original, que teria sido superado pela retificadora.
Sequer junta prova que confirme o valor do crédito (antecipação) indicado, bem
como a sua natureza (pagamento, retenção, compensação, etc...), nem mesmo da
estimativa (fevereiro) referida na Dcomp. Não é possível reconhecer o direito
creditório se o contribuinte não traz nenhum dado fidedigno apto a provar o
direito alegado, pois é ônus exclusivo deste, provar o que alega, nos termos do
art. 333, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:
“ Art.333 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (...)
Saliente-se ainda, que na presente impugnação, a interessada não trouxe
qualquer elemento contábil ou documentação fiscal para comprovar o indébito
alegado.
Esse também é o entendimento jurisprudencial:
IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo
74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios do
contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto
à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. À míngua de tal comprovação não se homologa a
compensação pretendida.
As Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo próprio contribuinte,
de sorte que, havendo inconsistências nas mesmas não retiram a obrigação do
recorrente em comprovar os fatos mediante a escrituração contábil e fiscal,
tendo em vista que, apenas os créditos líquidos e certos comprovados
inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de compensação tributária,
Processo 10880.914966/2009-68 Acórdão n.o 10-54.359 DRJ/POA Fls. 5 5
conforme preceituado no artigo 170 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional CTN). (Acórdão no 1802-001.556, sessão de 7/2/2013)
No caso, a manifestante se apóia em DIPJ2014 retificadora (fls. 60/97), para
justificar seu direito creditório. Verificando-se a Ficha 11 - Cálculo do imposto
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.225 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901737/2015-61
6
mensal por estimativa da declaração, durante todo o ano na apuração das
estimativas, com base em balancete de suspensão ou redução, constatou-se que a
base de cálculo manteve-se negativa (fls. 73/76), indicando prejuízo, culminando
com o valor de R$ -1.776.446,02. Ora se assim o foi, por óbvio, também somente
poderia estar consignado na mesma ficha, como de fato, que antecipação alguma
foi necessária durante o AC.
Também, por óbvio, a Ficha 12A- Cálculo do imposto de renda sobre o lucro real
(fls. 77), mantém-se zerada, isto é, não há lucro, e, por conseguinte, tampouco
antecipações, a fazer surgir eventual saldo negativo de IRPJ.
Assim, nenhum reparo a fazer quanto a fundamentação do DD neste aspecto.
Por outro lado, Dcomp entregue (fls. 104/115) aponta como origem do crédito, a
estimativa de fevereiro (fls. 105), que teria sido compensada pela Dcomp no
27225.37559.040214.1.3.02-6401.
Note-se que segundo a DIPJ retificadora não há estimativas devidas em qualquer
mês do AC2013, como antes explicitado, com base na declaração acostada pelo
contribuinte. Especificamente em relação a fevereiro a DIPJ retificadora aponta
base de cálculo de – 1.806.370,41 (prejuízo), portanto sem a necessidade de
qualquer recolhimento de valor antecipado.
Em verificação a Dcomp apontada pelo contribuinte como originária de seu
crédito (no 27225.37559.040214.1.3.02-6401) no sistema SCC – Sistema de
Controle de Crédito e Compensação, destinado a análise das Dcomp entregues
temos:

Trata-se de Dcomp cujo crédito pertence a outra empresa. Como não há na
legislação federal a possibilidade de aproveitamento de crédito de terceiros para
compensação, carece de certeza e liquidez o crédito apontado em relação à
manifestante.
Assim totalmente destituídas de bases factuais as alegações trazidas na
manifestação de inconformidade. Não se entendendo como o representante da
manifestante sustenta haver certeza e liquidez no crédito apontado. Seja na DIPJ
retificadora, seja na Dcomp entregue e objeto do presente processo, não há o
menor indício para se apontar a existência do crédito da magnitude aventada.

Perfeitas as considerações da decisão recorrida. As alegações da Recorrente são
absolutamente insubsistentes na medida que não faz prova das sua alegações. Restou
perfeitamente consignado na decisão recorrida a necessidade da apresentação de provas
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.225 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901737/2015-61
7
documentais (escrita contábil/fiscal) da existência do direito pretendido, com o fito de caracterizar
a liquidez e certeza do crédito.
A decisão recorrida também aponta algumas inconsistências na própria declaração
retificadora apresentada pela Recorrente, tendo sido esta declaração utilizada como o único
argumento para fundamentar o seu pretenso direito. Dentre essas inconsistências, a inexistência
de base de cálculo positiva em nenhum dos meses de 2013 que justificasse o pagamento de
estimativas que ora se utilizam para compor o saldo negativo pretendido. Também a PERCDOMP
de no 27225.37559.040214.1.3.02-6401, apontada pela Contribuinte como originária de seu
crédito e apresentada em nome de empresa diversa, não recebeu nenhuma justificativa por parte
da Recorrente neste recurso voluntário.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 177
DF CARF MF
Original